Tribunal: TJDFT
Processo: 0734128-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FUNDO DE RESERVA. PREVISÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ATA DA ASSEMBLEIA. EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento das taxas condominiais ordinárias vencidas da unidade 229 localizada na SGAS 915, Conjunto N, Lotes 69-A e 70-A, Asa Sul – Brasília. A sentença julgou improcedente o pedido de cobrança do fundo de reserva.
2. O fundo de reserva deve ser obrigatoriamente previsto na convenção do condomínio e, por conseguinte, integra a contribuição devida por todos os condôminos, na esteira do que prescrevem os artigos 9o, § 3o, alínea “j”, da Lei 4.591/1964, e 1.334, inciso I, e 1.336, inciso I, do Código Civil.
3. Comprovada a previsão do referido fundo de reserva na Convenção Condominial e na Ata de Assembleia, deve o condômino pagar a respectiva contribuição.
4. Apelação conhecida e provida.